Tribunal: TJPA
Processo: 0007673-06.2013.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-03-25

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÃNCIA. ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DAS PROVAS COLIGIDAS. IMPOSSIBILIDADE.1. Os elementos processuais acerca dos quais, a defesa tÃ©cnica, nÃ£o pode se manifestar, nÃ£o foram utilizados no reconhecimento da autoria delitiva pelo juÃzo sentenciante, inexistindo prejuÃzos decorrentes de tal vicio procedimental. IncidÃªncia do Art. 563 do CPP.2. Os fatos praticados no caso concreto encontram-se suficientemente demonstrados pelos depoimentos colhidos nos autos, sobretudo por que, em se tratando de crimes contra a liberdade sexual, que geralmente sÃ£o praticados na clandestinidade, a palavra da vÃtima assume relevantÃssimo valor probatÃ3rio.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0007673-06.2013.8.14.0040
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE PARAUAPEBAS - 2ª VARA CRIMINAL
APELANTE: FRANCISCO MOREIRA LOPES
ADVOGADO: KELLY APARECIDA SOARES - Def. Púb.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DAS PROVAS COLIGIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os elementos processuais acerca dos quais, a defesa técnica, não pode se manifestar, não foram utilizados no reconhecimento da autoria delitiva pelo juízo sentenciante, inexistindo prejuízos decorrentes de tal vicio procedimental. Incidência do Art. 563 do CPP.
2. Os fatos praticados no caso concreto encontram-se suficientemente demonstrados pelos depoimentos colhidos nos autos, sobretudo por que, em se tratando de crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume relevantíssimo valor probatório.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento realizado na Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, na 06ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal entre os dias 07 e 14 de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
FRANCISCO MOREIRA LOPES
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito 2ª Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou a pena de 08 (oito) anos de reclusão, por infringência ao disposto no art. 217-A do CP.

Consta da denúncia que, no dia 08/08/2013, o ora apelante encontrava-se no local denominado Alojamento da Colônia, juntamente com a vítima M. V. L. B., então com 10 (dez) anos de idade, oportunidade em que aproveitou um momento em que a infante estava assistindo televisão, deitada, para começar a beija-la e esfregar-se em seu corpo, simulando um ato sexual, circunstância que foi flagranteada pela avó da menor.

Em ato contínuo, o ora apelante negou para a responsável da criança a prática de qualquer ato de cunho sexual, evadindo-se do local. Não obstante, a criança relatou outros abusos já praticados em seu desfavor pelo referido acusado, ocasião em que restou denunciado perante a autoridade policial, deflagrando-se a resposta estatal.

Após regular instrução, o magistrado de piso julgou procedente a acusação e condenou o réu na pena antes delineada.

Inconformada, a defesa interpôs apelação e, em suas razões, pleiteou:
- Pelo reconhecimento de nulidade no procedimento processual desenvolvido, conquanto não tenha sido oportunizado a defesa técnica manifestar-se acerca do último laudo social produzido nos autos;
- Que, os depoimentos e demais provas colacionadas aos autos revelam-se insuficientes para desvelar a autoria delitiva, sendo impositiva a absolvição do recorrente.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso. O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

Preliminarmente, aventa a Defesa Técnica o argumento de que não houve oportunidade para que, o réu, se manifestasse sobre a totalidade das provas produzidas, havendo evidente cerceamento de defesa.

Sobre o ponto, consigno que qualquer nulidade argumentada em um dado processo penal deve vim calcada na demonstração, patente, do prejuízo sofrido pela parte que a alega, não servindo para demonstrar tal circunstância, meramente, a presunção abstrata de prejuízo decorrente de uma inobservância procedimental, mormente quando, o fluxo processual, demonstre que a instrumentalidade das formas supriu o desiderato legal pretendido na norma - supostamente - violada. O exposto converge do contido no art. 563 do Código de Processo Penal, que consagra o princípio do
¿
pas
de
nullité sans grief
¿
, estabelecendo que ¿nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa¿.

Exposta essa premissa, consigno que a condenação do recorrente se pautou, exclusivamente, em provas sobre as quais a defesa técnica pode influir e se manifestar, quais sejam: os depoimentos testemunhais, não por outro motivo - em sentença - o juízo assim justificou a autoria delitiva:

(...)
Sabido que crimes contra a dignidade sexual, são praticados as escondidas, o relato da vítima possui peso prepoderante e decisivo em relação as demais provas, e somados às demais provas colhidas na fase inquisitorial e processual, são suficientes para embasar a condenação do agente. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que inexiste ilegalidade na condenação do crime de estupro com base na prova oral, especialmente no depoimento da vítima, conforme julgado:

Ora, nesse palio, como conceber que, a condenação do réu é nula por não ter se manifestado sobre provas que não influíram no reconhecimento da autoria delitiva? Não há prejuízo na inobservância procedimental descrita nas razões recursais. É dizer de outro modo: ainda que a defesa combata, efetivamente, o laudo social produzido, a palavra da vítima remanescerá como elemento suficiente para condena-lo, sendo inócua a pretensão pois, em tudo, vazia de prejuízo.

Assim, rejeito a preliminar sustentada.

No mérito, gravitam as razões recursais em pretender a absolvição do réu por inexistirem nos autos, elementos suficientes para demonstrar a materialidade do delito e a autoria delitiva e, sobre o ponto, destaco dois vetores de percepção processual e jurisprudencial que, em tudo, influem no argumento, sendo o primeiro destes a circunstância fática de que, a denúncia, imputa ao réu, ora recorrente, a conduta de ter tocado a infante vítima e, ainda, simulado uma conduta sexual - ainda que desprovida de penetração - elementos que vulneram a dignidade sexual, nos termos do Art. 217-A do Código Penal, mas não deixam elementos vestigiais suficientes para que se fale que, a ausência de um laudo técnica, afaste a materialidade delitiva, conquanto esta resida fora do aspecto pericial no caso em análise.

Em segundo momento, quanto a autoria delitiva, deve-se esclarecer que - como já exposto - a palavra da vítima foi o elemento central no reconhecimento da autoria delitiva e, inexistindo elementos processuais concretos que demonstrem sua imprestabilidade para tal desiderato, ou ao menos que suscitem dúvidas fortes o suficiente, sua utilização com tal escopo é elemento pacífico e logico em nossa jurisprudência, conquanto o delito em voga, quase sempre, seja praticado às escondidas, motivo por que a palavra da vítima ganha especial relevo. Convergente para o exposto, a jurisprudência pátria assim se posiciona:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO CONTRA VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INCOMUNICABILIDADE DA TESTEMUNHA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem, após acurado exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, de modo que, para afastar o entendimento do aresto recorrido, seria necessária incursão na seara probatória, vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. 2.
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)¿ (destaquei) (STJ, AgRg no AREsp 1301938/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018)

Nesse palio, em juízo, declarou a vítima em juízo:

(...)
Que uma vez ela estava assistindo televisão, na casa do Colono(casa de Apoio aos Produtores rurais de Parauapebas), e o acusado ficava lhe alisando, e outra vez o acusado lhe pegou no colo e lhe levou para o banheiro, ele apalpava seus seios e pernas e pegava na sua vagina e que pela última vez ela estava em um banco e o acusado estava em cima dela, e levantou a sua saia e pegou em sua vagina
, foi quando a sua avó chegou e bateu na porta;

Em seu turno, a testemunha Francisca Sousa da Costa, avó da vítima, declarou:

(...)
Que naquele dia do ocorrido com a sua neta, estranhou ao chegar na casa do colono, por que a porta estava fechada, sendo que a porta nunca ficava fechada, ao adentrar na casa viu que tinha um homem deitado por cima de uma menina, quando percebeu que se tratava do acusado e de sua neta, quando deparou com aquela cena, ficou apavorada e nervosa
, foi quando começou a brigar com ele e o mesmo saiu correndo.

Assim, não reconheço elementos que infirmem os depoimentos prestados, havendo concisão suficiente para emprestar-lhes força probatória, sendo a condenação do recorrente, nos moldes como operado pelo juízo sentenciante, medida convergente a melhor consideração legal e jurisprudencial que informam ao tema.

Diante do exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 14 de março de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator